Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-79.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002810-79.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (EMBARGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTANA MONACO - CPF: 702.123.255-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios do INSS para determinar a substituição do auxílio-acidente por auxílio-doença, fixando a DIB em 12/08/2016 e sua duração em seis meses, bem como a compensação de valores recebidos a título dos dois benefícios no mesmo período.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente o conteúdo do laudo pericial, especialmente quanto à manutenção da incapacidade na data da perícia e à necessidade de nova cirurgia, o que justificaria a extensão do benefício ou sua conversão em auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria discutida, com base no laudo pericial, o qual indicou prazo certo de reabilitação.

4. A alegação de omissão quanto à análise da perícia é infundada, pois foi com base nela que se fixou a duração do benefício por seis meses. A eventual persistência de incapacidade demanda novo requerimento administrativo, conforme previsto na L. 8.213/1991.

5. O inconformismo com os fundamentos adotados não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo incabível rediscutir o mérito da decisão colegiada por esta via.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. A delimitação da duração do auxílio-doença com base em laudo pericial não configura vício, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; L. 8.213/1991, art. 101.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/06/2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MANUEL AGUILERA OJEDA
contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
para sanar a omissão no acórdão de id. 263479258, e “
determinar que o INSS proceda à cessação do auxílio acidente, que seja implantado o auxílio-doença, tendo como DIB a data da cessação administrativa (12/08/2016) com duração de 06 (seis) meses, conforme determinado no acórdão embargado
”, esclarecendo, ainda, “
que os valores recebidos a título de auxílio-acidente por força da tutela específica concedida em sentença não deverão ser devolvidos, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 692 do STJ ao caso concreto e a ausência de comprovação de má-fé do segurado, devendo, no entanto, ser realizada a compensação entre os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença e aqueles já pagos a título de auxílio-acidente no mesmo período, evitando-se pagamento em duplicidade
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, na medida em que não apreciou adequadamente o conteúdo do laudo pericial judicial, tampouco observou as implicações da manutenção da incapacidade constatada na data da perícia. Ressalta que a parte autora sofreu acidente em 2015, sendo submetida a três procedimentos cirúrgicos, com necessidade futura de nova cirurgia para retirada de pinos.

Aduz que o julgado incorreu em erro ao delimitar o prazo do benefício de auxílio-doença, desconsiderando que a incapacidade se estenderia até ao menos seis meses após cirurgia futura, e que, não sendo restabelecida a plena capacidade laboral, o benefício deveria ser convertido em auxílio-acidente, em razão das sequelas remanescentes.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas em id. 278966872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MANUEL AGUILERA OJEDA
contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
para sanar a omissão no acórdão de id. 263479258, e “
determinar que o INSS proceda à cessação do auxílio acidente, que seja implantado o auxílio-doença, tendo como DIB a data da cessação administrativa (12/08/2016) com duração de 06 (seis) meses, conforme determinado no acórdão embargado
”, esclarecendo, ainda, “
que os valores recebidos a título de auxílio-acidente por força da tutela específica concedida em sentença não deverão ser devolvidos, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 692 do STJ ao caso concreto e a ausência de comprovação de má-fé do segurado, devendo, no entanto, ser realizada a compensação entre os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença e aqueles já pagos a título de auxílio-acidente no mesmo período, evitando-se pagamento em duplicidade
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que a decisão embargada não se ressente de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Ao contrário, enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se de maneira coerente, clara e detalhada, com base no conjunto probatório constante nos autos e nas conclusões do laudo pericial.

O voto condutor do acórdão expressamente assentou que o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data da cessação administrativa e que o prazo de 06 (seis) meses de duração do auxílio-doença está em absoluta consonância com o próprio laudo pericial, que indicou expressamente este lapso como suficiente à reabilitação do segurado.

Ressalte-se, ademais, que
eventual persistência de incapacidade
ao final desse prazo ensejará novo requerimento administrativo, ocasião em que nova perícia poderá ser realizada, consoante dispõe o art. 101 da Lei n. 8.213/91.

A alegação de que a decisão não enfrentou o conteúdo do laudo pericial revela-se equivocada, pois foi justamente com base neste que o benefício de auxílio-doença foi concedido e delimitado. A discussão trazida pelo embargante não revela vício, mas inconformismo com o desfecho adotado pela Turma Julgadora, hipótese que excede os limites legais dos embargos de declaração, configurando verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Assim, a ausência de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição do recurso, sendo incabível, nesta sede, revisar os fundamentos de mérito já assentados em decisão colegiada regularmente proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025